Tribunal: TJSP
Processo: 2093784-36.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DETERMINANDO O DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO PROCESSO DE INTERDIÇÃO DO EXEQUENTE – Desnecessidade de depósito judicial, o que se daria em prejuízo ao exequente interdito – Agravada que foi condenada, além do reembolso das despesas médicas

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES, DETERMINANDO O DEPÓSITO DOS VALORES EM CONTA JUDICIAL VINCULADA AO PROCESSO DE INTERDIÇÃO DO EXEQUENTE – Desnecessidade de depósito judicial, o que se daria em prejuízo ao exequente interdito – Agravada que foi condenada, além do reembolso das despesas médicas e da indenização por danos morais, ao pagamento de quantia mensal, relativamente aos rendimentos que o agravante deixou de receber, pelo período de dois anos – Acordo, para pagamento mensal de 25 parcelas, que preserva o interesse do interdito, considerando-se que o valor será utilizado para sua subsistência – Necessidade, todavia, de prestação de contas, junto ao Juízo da interdição – RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000089091
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2093784-36.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante AMILCARE AFONSO DA CRUZ (INTERDITO(A)), é
agravada SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U.", de conformidade com o voto do Relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GALDINO TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto),
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO E PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
[ANGELA LOPES]
[Relatora]
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2093784-36.2019.8.26.0000 -Voto no 7822
2
VOTO No 7.822
Agravo de Instrumento n. 2093784-36.2019.8.26.0000
Origem: 5a Vara Cível do Foro Central da Comarca de São Paulo
Juiz: Dr. Gustavo Coube de Carvalho
Agravante: AMILCARE AFONSO DA CRUZ (INTERDITO)
Agravada: SOCIEDADE ESPORTIVA PALMEIRAS
AÇÃO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MATERIAIS E MORAIS
CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O
ACORDO
CELEBRADO
ENTRE
AS
PARTES,
DETERMINANDO O DEPÓSITO DOS VALORES
EM
CONTA
JUDICIAL
VINCULADA
AO
PROCESSO DE INTERDIÇÃO DO EXEQUENTE
Desnecessidade de depósito judicial, o que se daria em
prejuízo ao exequente interdito
Agravada que foi
condenada, além do reembolso das despesas médicas e da
indenização por danos morais, ao pagamento de quantia
mensal, relativamente aos rendimentos que o agravante
deixou de receber, pelo período de dois anos Acordo,
para pagamento mensal de 25 parcelas, que preserva o
interesse do interdito, considerando-se que o valor será
utilizado para sua subsistência Necessidade, todavia, de
prestação de contas, junto ao Juízo da interdição

RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido liminar
interposto contra r. decisão que, em ação de indenização por danos materiais e
morais em fase de cumprimento de sentença, homologou o acordo celebrado
entre as partes, determinando o depósito dos valores em conta judicial vinculada
ao processo de interdição do exequente.
Sustenta o agravante que era professor e ministrava
aulas em três estabelecimentos de ensino (dentre os quais o SENAI), mantendo
padrão de vida de classe média. Narra, contudo, que ficou incapacitado, em
decorrência de acidente ocorrido nas dependências da agravada, em 13/01/2009.
Salienta que a demanda de origem foi julgada parcialmente procedente, para
condenar a agravada ao reembolso das despesas médicas, ao pagamento de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2093784-36.2019.8.26.0000 -Voto no 7822
3
lucros cessantes (relativamente aos rendimentos com as aulas que seriam
ministradas junto ao SENAI, no exercício de 2009 e seguintes, até o final do ano
letivo de seu 70o aniversário) e ao pagamento de indenização por danos morais de
R$ 100.000,00.
Informa que, após o trânsito em julgado, as partes se
compuseram amigavelmente, comprometendo-se a agravada a pagar o total de
R$ 330.000,00, dos quais 15 parcelas de R$ 13.500,00 seriam depositadas na
conta de seu patrono, ressaltando que tais valores são próximos do valor que
mensalmente auferia, quando ministrava aulas. Argumenta que a verba é
estritamente alimentar e que a curadora (esposa) tem o poder de administra-la,
em prol de sua subsistência.
Afirma que a curadora não se furta a prestar contas,
nos termos do art. 1.755 do CC. Defende, assim, pela desnecessidade de depósito
judicial dos valores, que deverão ser depositados, na forma estipulada no acordo.
Alega, ainda, que celebrou com seu patrono contrato
de prestação de serviços com cláusula quota litis ou ad exitum, no qual se
estabeleceu a remuneração de 30% sobre o benefício econômico obtido. Entende
que não se faz necessário o ajuizamento de demanda para pagamento do devido,
pois é direito do advogado a reserva de honorários. Assim, caso o agravo não seja
provido, pretende que seja reservado o valor dos honorários advocatícios
contratuais.
A antecipação da tutela recursal foi deferida a fl. 288.
Manifestação da douta Procuradoria Geral de Justiça
(fls. 295/298).
É o relatório.
Respeitado entendimento em sentido diverso, o
recurso comporta provimento.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2093784-36.2019.8.26.0000 -Voto no 7822
4
Afinal, não se verifica, no caso dos autos, a
necessidade de depósito judicial dos valores, o que se daria em evidente prejuízo
ao próprio interdito agravante.
A demanda de origem foi julgada parcialmente
procedente, “para determinar o reembolso dos gastos havidos com medicamentos,
insumos e tratamentos, devidamente comprovados nos autos, relacionados aos
cuidados necessários com o autor, a partir da data do acidente, mais lucros
cessantes relativamente aos rendimentos com as aulas que seriam ministradas
junto ao SENAI no exercício de 2009 e seguintes, até o final do ano letivo do 70a
aniversário do autor, quando este, presumidamente, passaria a viver tão somente
de sua aposentadoria”, bem como condenar a agravada ao pagamento de
indenização de R$ 100.000,00 por danos morais (acórdão as fls. 221/238).
As partes celebraram acordo, nos seguintes termos:
“Para por fim ao litígio, a Ré pagará ao Autor R$
363.000,00 (trezentos e sessenta e três mil reais), compostos por:
i()
R$ 330.000,00 condenação;
ii()
R$ 33.000,00
honorários advocatícios
sucumbenciais.
O montante acima será pago em 27 (vinte e sete)
parcelas, sendo 26 (vinte e seis) parcelas de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos
reais) e uma parcela final de R$ 12.000,00 (doze mil reais), iniciando-se o
pagamento em 18/09/2018, vencendo-se as demais parcelas todo dia 15 dos
meses subsequentes. (...)
As duas primeiras parcelas na íntegra (R$ 27.000,00)
e R$ 6.000,00 da terceira parcela, que somam R$ 33.000,00 serão revertidas
exclusivamente para pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais.
O pagamento do acordo será feito por meio de
depósito na conta corrente de SALGADO JUNIOR SOCIEDADE DE ADVOGADOS
(...)” (fls. 277/281).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Agravo de Instrumento no 2093784-36.2019.8.26.0000 -Voto no 7822
5
Considerando-se que o autor, ora agravante, nasceu
em 1940 (documento de identidade a fl. 173), os lucros cessantes (rendimentos
que auferiria junto ao SENAI) seriam devidos por dois anos (2009 e 2010). Além
disso, certo que a agravada foi condenada ao ressarcimento das despesas
médicas. Quer dizer, o pagamento na forma como acordado, consistente em 23
parcelas de R$ 13.500,00, uma parcela de R$ 7.500,00 e uma parcela de R$
12.000,00 (já descontados os honorários advocatícios contratuais, fl. 285),
preserva o interesse do interdito, pois a agravada foi obrigada ao pagamento de
quantia mensal (relativamente aos rendimentos que o agravante deixou de receber
e que, invariavelmente, seriam utilizados para sua subsistência).
Desta forma, de rigor o provimento do recurso, para
que os valores sejam depositados na forma como estabelecido no acordo
(depósitos das parcelas diretamente na conta corrente do patrono do agravante),
com a ressalva de ser necessária a posterior prestação de contas pela curadora
(sua cônjuge, conforme fls. 280/281), devendo ser oficiado, portanto, ao juízo da
interdição, para ciência do acordo e dos valores recebidos pelo interdito.
Ficam as partes intimadas desde logo que, havendo
interposição de embargos de declaração contra o presente acórdão, que se
manifestem no próprio recurso sobre eventual oposição ao julgamento
virtual, nos termos do artigo 1o da Resolução no 549/2011, com a redação
alterada pela Resolução no 772/2017 do Órgão Especial deste E. Tribunal de
Justiça. No silêncio, os autos serão automaticamente incluídos no
julgamento virtual.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PROVIMENTO
ao recurso, com observação.
ANGELA LOPES
Relatora